Tribunal: TJDFT
Processo: 0710691-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. UNIÃO ESTÁVEL. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS IMÓVEIS. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. OCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS. VALORES DOS ALUGUÉIS. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS. ART. 85, § 8o. INCIDÊNCIA. CABIMENTO. TEMA 1076. STJ. DISTINGUISHING. SENTENÇA DE NATUREZA DECLARATÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.

1. O CC, art. 1.320 dispõe que “a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão”.

2. A revelia poderá ser afastada caso as alegações de fato formuladas pelo autor contradigam a prova produzida no processo (CPC, art. 345), pois a presunção de veracidade gerada pelo instituto jurídico é relativa.

3. Os pedidos contidos na ação de extinção de condomínio devem observar a matéria decidida na ação de reconhecimento e extinção de união estável, já abrangida pela coisa julgada.

4. Incumbe à autora demonstrar, minimamente, os parâmetros para o valor do aluguel pretendido, a eventual oposição do apelado para a venda dos bens e a ocupação ou não dos imóveis (CPC, art. 373, I).

5. O réu foi citado em um dos imóveis listados na ação de reconhecimento a união estável, o que, em tese, faz presumir que está em seu usufruto exclusivo. Mas a ausência de referência para o valor do aluguel impede a sua fixação ex officio.

6. A sentença que se limita a declarar, na dissolução do condomínio conjugal, o que pertenceria, a partir da extinção da união estável, a cada um dos ex-conviventes, aplicando a regra do regime jurídico da comunhão parcial, não constitui proveito econômico novo nem assegura conquista de riqueza inédita em favor de qualquer um deles.

7. Em casos como este, o proveito econômico é inestimável e não se confunde com a aquisição da propriedade dos bens pelos ex-cônjuges, hipótese em que o Tema Repetitivo 1076 do STJ admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade. Precedentes.

8. Recurso conhecido e não provido.